Tribunal: TJSP
Processo: 1009844-55.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Inexistência c.c. indenizatória. Indevida portabilidade de cartão de empréstimo consignado. Parcial procedência. Insurgência do corréu Santander. Alegação de que o contrato impugnado não está registrado junto à instituição financeira. Irrelevância. Contrato discutido que foi emitido pelo Banco Olé Bonsucesso, integrante do Grupo Santander. Solidariedade de todos os componentes da cadeia

Ementa:
Apelação. Inexistência c.c. indenizatória. Indevida portabilidade de cartão de empréstimo consignado. Parcial procedência. Insurgência do corréu Santander. Alegação de que o contrato impugnado não está registrado junto à instituição financeira. Irrelevância. Contrato discutido que foi emitido pelo Banco Olé Bonsucesso, integrante do Grupo Santander. Solidariedade de todos os componentes da cadeia de consumo. Arts. 7o, 14 e 18 do CDC. Requerido que responde pelos danos ocasionados. Repetição mantida, afastada, por outro lado, a incidência do art. 42 do CDC à hipótese. Má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009844-55.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado FERNANDO CESAR BATISTA LEITE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
2
VOTO No: 43.031
APEL. No: 1009844-55.2017.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
JUÍZA 1a INST.: Carolina Bertholazzi
APTE. : Banco Santander (Brasil) S/A
APDO.: Fernando César Batista Leite (Justiça Gratuita)
INTDOs.: Banco Itaú Consignado S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado
S/A e Bevicred Informações Cadastrais Ltda
Apelação. Inexistência c.c. indenizatória. Indevida
portabilidade de cartão de empréstimo consignado.
Parcial
procedência.
Insurgência
do
corréu
Santander. Alegação de que o contrato impugnado
não está registrado junto à instituição financeira.
Irrelevância. Contrato discutido que foi emitido pelo
Banco
Olé
Bonsucesso,
integrante
do
Grupo
Santander. Solidariedade de todos os componentes
da cadeia de consumo. Arts. 7o, 14 e 18 do CDC.
Requerido que responde pelos danos ocasionados.
Repetição mantida, afastada, por outro lado, a
incidência do art. 42 do CDC à hipótese. Má-fé não
configurada. Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 289/292,
cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, desconstituindo o contrato de no 00111876781, no valor
de R$ 1.740,12, declarando a inexigibilidade de qualquer débito a ele relativo,
condenando os réus Banco Bonsucesso, Banco Santander e Bevicred,
solidariamente à restituição integral, e em dobro, das parcelas indevidamente
descontados do benefício previdenciário do autor, afastada a ocorrência de
dano moral. Ônus da sucumbência a cargo dos requeridos, arbitrados os
honorários advocatícios em R$ 3.000,00. Julgada improcedente a ação com
relação ao Banco Itaú, condenando o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além da verba honorária fixada em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade concedida.
Apela apenas o réu Banco Santander. Afirma que o
contrato de no 0011876781 não está registrado junto à instituição financeira, de
sorte que não pode ser responsabilizado pelos danos eventualmente dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
3
decorrentes. Impugna a aplicação do art. 42 do CDC à hipótese, pretendendo,
ainda, sejam afastados os ônus de sucumbência.
Apelo recebido, respondido e processado.
É a suma do necessário.
Apenas em pequena parte prospera a irresignação.
A relação jurídica travada entre as partes é de consumo,
o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Neste
sentido, aplica-se ao caso em apreço o entendimento acerca da
responsabilidade solidária entre os provedores de serviços e fornecedores de
produtos, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18 do Diploma
Consumerista.
Aliás, a interpretação mais adequada aos referidos artigos
é de que há solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de
fornecimento, entendimento, aliás, já sedimentado pelo Eg. STJ, ao decidir que
“... imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia
de qualidade e adequação. Cláudia Lima Marques bem observa que a
organização dessa cadeia de fornecimento 'é responsabilidade do fornecedor
(dever de escolha, de vigilância), aqui pouco importando a participação eventual
do consumidor na escolha de alguns entre os muitos possíveis', concluindo ser
'impossível transferir aos membros da cadeia responsabilidade exclusiva'. A
autora prossegue afirmando que 'a legitimação passiva se amplia com a
responsabilidade solidária e com um dever de qualidade que ultrapassa os
limites do vínculo contratual consumidor/fornecedor direito' (Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor. Arts. 1o a 74 Aspectos materiais. São Paulo:
RT, 2003, pp. 249 e 288)” Resp 1058221/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 4.10.11, DJE 14.10.11.
Nessa toada, cumpre trazer a relevo que o requerido
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A (atualmente denominado como Olé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
4
Consignado) trata-se de empresa componente do Grupo Santander, como
restou bem demonstrado às fls. 35/37.
Portanto, ao contrário do que pretende fazer crer o
recorrente, ainda que o contrato discutido especificamente não tenha sido por
ele emitido, remanesce sua responsabilidade pela conduta perniciosa da
empresa componente de seu grupo econômico.
Nesse sentido, confira-se:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
SANTANDER afastada Banco Santander e Banco Olé
Bonsucesso
que
pertencentes
ao
mesmo
grupo
econômico - Utilização da marca "Santander" por ambas
as instituições financeiras - Solidariedade dos integrantes
da cadeia de prestadores de serviço defeituoso que
decorre
da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Consumidora pode demandar qualquer dos
fornecedores, isolada ou cumulativamente
Preliminar
rejeitada. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Contratos de Cartão de Crédito Consignado
fraudulentos efetivados em nome da Autora Autora que,
ao constatar tal fraude, comunicou ao Banco e ao Banco
Central, realizando a devolução dos valores não
solicitados e depositados em sua conta
Após
determinação do Banco Central, o Banco cancelou os
contratos e liberou a margem consignável
Porém,
ocorreram novos descontos no benefício previdenciário
da Autora - Persistência dos réus no erro
DANOS
MORAIS evidenciados - Descontos irregulares que
comprometeram a Autora de usufruir integralmente do
seu benefício previdenciário - Verba indenizatória
reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Precedentes
da Colenda 24a Câmara de Direito Privado
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002096-56.2019.8.26.0114; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários
Ação
declaratória de nulidade de contrato e inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos Sentença
de procedência Inconformismo do réu 1. Legitimidade
passiva do Banco Santander (Brasil) S/A, integrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
5
mesmo grupo econômico que o Banco Olé Bonsucesso
Consignado S/A. Teoria da aparência
2. Fraude
bancária perpetrada por terceiros. Instituição financeira ré
que permitiu a realização de empréstimo consignado a
um terceiro fraudador, que ludibriou a consumidora
dizendo atuar em nome do banco, oferecendo-lhe
portabilidade de outro contrato para obter redução de taxa
de juros. Caso em que a instituição financeira creditou o
valor do empréstimo em conta corrente da consumidora
que, posteriormente, transferiu o montante para conta do
terceiro fraudador, em virtude de acreditar ser ele
correspondente bancário do réu Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor às instituições financeiras -
Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna
do banco, que formalizou empréstimo consignado com
assinatura falsa atribuída à consumidora - Prestação de
serviços deficitária
Responsabilidade objetiva da
instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior
Tribunal de Justiça
3. Nulidade do negócio jurídico
evidenciada. Descontos indevidos em folha de pagamento
da autora. Restituição simples do indébito que se impõe
4. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não
comporta redução
Sentença mantida. Majoração da
verba honorária sucumbencial em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1011786-07.2017.8.26.0009;
Relator
(a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
Agravo de instrumento Ação de indenização por dano
material Pretensão inicial fundamentada na ausência de
contratação de empréstimo consignado
Extinção do
feito, sem julgamento do mérito, em relação ao Banco
Santander, por ilegitimidade passiva Inadmissibilidade
Prova documental que comprova que as instituições
financeiras pertencem ao mesmo grupo e utilizam a
mesma marca "Santander" para a realização de negócios
Indução do consumidor à erro Preliminar que deve ser
rejeitada
Decisão reformada para tanto
Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2019161-64.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Thiago
de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
6
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
CUMULADA
COM
NULIDADE
CONTRATUAL
E
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARTÃO DE CRÉDITO
SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM
RELAÇÃO AO BANCO SANTANDER S/A E DE
IMPROCEDÊNCIA
EM
RELAÇÃO
AO
BANCO
BONSUCESSO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Prova pericial contábil Desnecessidade
Ausência de discussão a respeito da taxa de juros
efetivamente aplicada - Discussão unicamente de direito,
a respeito da alegada abusividade. 2. LEGITIMIDADE
PASSIVA

Sentença
que
entendeu
não
haver
solidariedade entre o Banco Bonsucesso e o Banco
Santander S/A
Inadmissibilidade
Solidariedade dos
integrantes da cadeia de prestadores de serviço
defeituoso que decorre da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor Consumidora pode demandar qualquer
dos fornecedores, isolada ou cumulativamente Extinção
do feito, por ilegitimidade passiva do banco Santander
S/A, afastada Recurso, apenas nesse ponto, provido. 3.
CARTÃO DE CRÉDITO
Pretensão da autora de
reformar sentença que não reconheceu abusividade nos
descontos realizados em sua folha de pagamento

Descabimento
Contrato de cartão de crédito firmado
pelas partes
Débitos efetuados pelo valor mínimo da
fatura respeitada a RMC (Reserva de Margem Consignável)
Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas

Juros
não
fixados
especificamente no contrato Ausência de potestividade
Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa
às disposições do CDC, na esteira do entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos
Cartão de
crédito consignado
Convênio com Municipalidade -
Ausência de constatação de que a taxa de juros cobrada
não é consideravelmente abaixo da média de mercado.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1010524-84.2017.8.26.0344;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018)
Anote-se, por oportuno, que desde 2015 o Banco
Santander já possuía 60% de participação da Olé Consignado, a qual passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
7
100% a partir de dezembro/2019.1
Por outro lado, razão lhe assiste ao pugnar pelo
afastamento da penalidade prevista no art. 42 da legislação consumerista.
É que, ainda que não se olvide o caráter consumerista da
relação jurídica havida entre as partes, não se justifica, na espécie, a imposição
do dever de repetição em dobro consubstanciada no parágrafo único do artigo
42, da Lei no 8.078/90, porquanto não comprovada a má-fé exigida no
dispositivo legal. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO
DE
TÍTULO
VENCIDO.
COBRANÇA.
PESSOA
JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
ART.
42,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CDC.
AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A legalidade da cobrança de tarifas bancárias deve ser
examinada à luz da Lei no 4.595/1964, que regula o
sistema financeiro nacional e determina que compete ao
Conselho
Monetário
Nacional
limitar,
sempre que
necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e
qualquer outra forma de remuneração de operações e
serviços bancários ou financeiros e ao Banco Central do
Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são
atribuídas pela legislação em vigor e as normas
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (arts. 4o, IX,
e 9o). 3. Atualmente, a cobrança de tarifas bancárias é
disciplinada pela Resolução CMN no 3.919/2010, que
manteve a mesma essência do regramento anterior
(Resolução CMN no 3.518/2007), na parte que impedia a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários
essenciais a pessoas naturais e limitava a exigibilidade de
outras tarifas decorrentes da prestação de serviços
prioritários, especiais e diferenciados às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora. 4. A
limitação prevista tanto na Resolução CMN no 3.518/2007
quanto na Resolução CMN no 3.919/2010 somente se
aplica às pessoas naturais. As tarifas relativas a serviços
prestados a pessoas jurídicas não foram padronizadas,
podendo ser livremente cobradas pelas instituições
1 https://www.sunoresearch.com.br/noticias/santander-participacao-ole-consignado/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-55.2017.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43.031 – Flavia
8
financeiras, desde que contratualmente previstas ou
previamente autorizado ou solicitado o respectivo serviço
pelo cliente ou usuário. 5. Hipótese em que a instituição
financeira demandada não demonstrou a existência de
prévia pactuação para fins de cobrança da Tarifa de
Manutenção de Título Vencido, decorrendo daí a sua
ilegalidade. 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, que determina a
devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança
de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o
que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso
especial parcialmente provido. (REsp 1626275/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)”
Desse modo, de rigor o acolhimento parcial do presente
reclamo tão somente para determinar que a restituição das quantias
indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor, de forma
simples, mantendo-se no mais a r. sentença inclusive quanto aos ônus de
sucumbência, mantido o decaimento mínimo do autor.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR